Tribunal: TJSP
Processo: 1006239-39.2018.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1006239-39.2018.8.26.0077/50000
Registro: 2020.0000073274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006239-39.2018.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é
embargada ALESSANDRA MARUCHI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1006239-39.2018.8.26.0077/50000
VOTO No 36.306
2
COMARCA DE BIRIGUI – 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CPFL (ré)
EMBARGADA: ALESSANDRA MARUCHI (autora)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.306
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 511/513, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão, obscuridade e contradição), suscitando, malferidos,
preceitos do artigo 5o, XXXVI e LV, da Constituição Federal; artigos
186, 188, I, 476, 927 e 944, do Código Civil e artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 11/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1006239-39.2018.8.26.0077/50000
VOTO No 36.306
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao
contexto jurídico da demanda e à prova dos autos.
Honorária de sucumbência, à alíquota de vinte
por cento do valor da condenação, não avançou limites de
razoabilidade, não podendo ser menor, diante da expressão da
respectiva base de cálculo (dez mil reais), em contrário a aviltar
adequada remuneração de patrono da parte vencedora.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator